Tribunal: TJDFT
Processo: 0738699-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738699-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: DANIEL BARBOSA DE FREITAS JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indicação de Bens à Penhora – SERASAJUD – Ausência de Urgência – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da Decisão originária, a fim de que seja “determinado inserção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes e que seja realizada a intimação do Agravado a indicar tantos bens quantos necessários para o adimplemento do feito”. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Em outras palavras, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator